Tribunal: TJMT
Processo: 0005884-74.2017.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005884-74.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA PEREIRA DOS ANJOS - CPF: 012.798.841-69 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE Indenização por Danos Morais – IMPROCENDENTE – FATURA NÃO PAGA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
LEGALIDADE - inobservância do artigo 373, inciso i, do código de processo Civil - SENTENÇA MANTIDA - recurso NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da fatura do mês de maio, carreada aos autos pela própria autora, ora apelante, restou claramente demonstrada a inadimplência do seu pagamento, haja vista que, diferentemente das faturas dos meses de março, abril, junho, julho de 2017, não consta a descrição de que estaria paga.

II –
Na verdade, o que se extrai dos autos é que a autora, ora apelante, confunde o pagamento da fatura do mês de abril de 2017, esta paga no mês de maio, com a fatura do mês de maio de 2017, a qual está inadimplente.

III -
Por oportuno, insta ressaltar que, ao tempo da suspensão do fornecimento da energia elétrica, restou comprovado a existência de débito em aberto.

IV -
Tendo em conta que a autora, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em demonstrar o direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ANA LÚCIA PEREIRA DOS ANJOS
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 5884-74.2017.8.11.0020, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente a pretensão formulada na inicial e condenou a autora ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ids. 62794007 e 62794008), a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, faz jus à indenização por danos morais em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Afirma que, conforme o comprovante de pagamento carreado aos autos, comprovou que a fatura do mês de maio estava paga.

Salienta que, por ter ficado sem energia elétrica por mais de 18 (dezoito) horas, perdeu todos os mantimentos que estavam na geladeira.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ids. 62794010, 62794011, 62794012 e 62794013), a ré, ora apelada, pugna pelo desprovimento do apelo, condenando a autora, ora apelante, em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão inicial formulada nesta Ação de Indenização por Danos Morais de nº 5884-74.2017.8.11.0020, ajuizada por ANA LÚCIA PEREIRA DOS ANJOS em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, faz jus à indenização por danos morais em razão da suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Afirma que, conforme as faturas carreadas aos autos – onde consta o pagamento das mesmas -, comprovou que a fatura do mês de maio estava paga.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, através da fatura do mês de maio, carreada aos autos pela própria autora, ora apelante, ao id. 62791045 - pág. 5, restou claramente demonstrada a inadimplência do seu pagamento, haja vista que, diferentemente das faturas dos meses de março, abril, junho, julho de 2017, não consta a descrição de que estaria paga.

Na verdade, o que se extrai dos autos é que a autora, ora apelante, confunde o pagamento da fatura do mês de abril de 2017, esta paga no mês de maio, com a fatura do mês de maio de 2017, a qual está inadimplente, conforme anteriormente mencionado.

Por oportuno, insta ressaltar que, ao tempo da suspensão do fornecimento da energia elétrica, restou comprovado a existência de débito em aberto.

Nesse contexto, tendo em conta que a autora, ora apelante, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não logrou êxito em demonstrar o direito perseguido, não há que se falar na reforma da sentença recorrida.

A propósito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ainda, nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

No que concerne ao pleito da ré, ora apelada, para que a autora, ora apelante, seja condenada nas penalidades relativas à litigância de má-fé, nenhuma razão lhe assiste, haja vista que da análise das razões recursais não visualizo a má-fé da autora, ora apelante, tampouco o caráter manifestamente protelatório na oposição deste recurso.

Apenas para registro, segue precedente:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - AFASTADA - AUSÊNCIA DE COBERTURA DO SEGURO PARA O ACIDENTE NOTICIADO - SEM RAZÃO - SUSTENTAÇÃO DE RECURSO protelatório - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS RECURSOS DESPROVIDOS. [...]. A interposição de Recurso de Apelação é um exercício regular do direito das Partes.
Não evidenciado caráter protelatório na interposição do recurso, não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé
. (TJMT - Ap 97079/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrado pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020